Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-44.2023.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000719-44.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUSMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.310.901-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000719-44.2023.8.11.0044

APELANTE: JOSIMAR LOULA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO PERDIMENTO –MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUIZ INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006 – MATÉRIA PRECLUSA – DESCABIDA ANÁLISE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A despeito de o perdimento dos bens relacionados ao tráfico corresponder a efeito da sentença condenatória, deve ser nela expressamente decretado,
ex vi
do art. 63 da Lei n. 11.343/06.

Silente o juiz sentenciante, o perdimento se torna descabido depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, porque ofende o princípio da
non reformatio in pejus
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000719-44.2023.8.11.0044

APELANTE: JOSIMAR LOULA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Josimar Loula Filho, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que, nos autos n.

1000719-44.2023.8.11.0044, indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat Strada, de cor branca, placa QCV8H50, Renavam, 01176627586 e chassi 9BD5781FFKY305914, detido no interesse da Ação Penal n. 1003147-33.2022.8.11.0044.

Em suas razões, postula o apelante a restituição do veículo supracitado, uma vez que
:
1)

“o Ministério Público não requereu o perdimento do bem; 2) a sentença condenatória, que transitou em julgado, não determinou o perdimento do bem; 3) a propriedade do automóvel foi devidamente comprovada pelo instrumento particular juntado no feito; 4) a Constituição Federal veda o confisco de bens; e 5) a decisão recorrida fere o princípio da legalidade, pois o perdimento da coisa não se dá de forma automática”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000719-44.2023.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 8-10-2022, o veículo foi apreendido em poder de Neusmar Pereira da Silva, o qual transportava mais de 50 kg de cocaína – que estava acondicionada na capota da carroceria do automóvel –, enquanto pernoitava no Hotel Bezerra, na cidade de Paranatinga.

Após o trâmite processual, Neusmar foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), cuja sentença transitou em julgado em 19 de março de 2024.

É fato que, em sua parte dispositiva, a sentença se omitiu quanto ao perdimento do automóvel apreendido, deixando de decretá-lo expressamente.

Em decorrência disso, o apelante, como terceiro de boa-fé e proprietário do bem, requereu a sua restituição, que foi indeferida pelo juízo de primeira instância nestes termos:

“Nos casos de crimes de tráfico de drogas, o que é o caso, ainda tem que ser levada em consideração que a apreensão de veículos utilizados para a prática, habitual ou não, dos crimes definidos na Lei de Drogas será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente, com a finalidade de realizar sua alienação ou sua destinação para alguma finalidade pública, conforme regem os artigos 61 e 62 da Lei nº 11.343/2006.

Logo, a referida lei preceitua que sendo o bem utilizado na empreitada delitiva haverá o seu perdimento.

No caso, inobstante o peticionante tenha comprovado que o veículo é de sua propriedade, ante a formalização do contrato de dação em pagamento, os demais requisitos não foram preenchidos. Isso porque, a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, eis que aguarda julgamento de recurso de apelação e o veículo foi utilizado como instrumento para a prática do delito de tráfico de drogas, já que foi encontrado no seu interior 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, a qual tinha por objetivo, entregar os entorpecentes na cidade de Montes Claros/MG.

Por fim, pontuo que não há que se falar em boa-fé do requerente, uma vez que ele atuou como advogado do réu, logo tinha ciência da situação em que o veículo foi apreendido e das consequências jurídicas que ele poderia vir a sofrer no caso de eventual condenação. (...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, com fundamento nos artigos 118, 119 e 120, caput, todos do Código de Processo Penal, no artigo 91, II, do Código Penal e nos artigos 61 e 62 da Lei nº 11.343/2006, INDEFIRO o pedido de restituição de veículo apreendido (FIAT STRADA, cor branca, placa QCV8H50, renavan 01176627586, chassi 9BD5781FFKY305914, ano 2018/2019), recebido em dação em pagamento como forma do pagamento de honorários profissionais, formulado pelo advogado, Dr. Josimar Loula Filho.

No id. 113943157, dos autos de n. 1003352-62.2022.8.11.0044 o Município de Paranatinga manifestou interesse no uso do referido bem, ressaltando que será utilizado exclusivamente para apoio a realização de trabalhos da Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria Municipal de Obras”.

Como se observa do excerto transcrito, não há controvérsia quanto à propriedade do veículo, notadamente porque o recorrente juntou aos autos instrumento particular de dação em pagamento, comprovando que recebeu o aludido automóvel como pagamento dos honorários advocatícios devidos por Neusmar Pereira da Silva (id. 214799240).

Ademais, conquanto fosse possível o perdimento do bem – já que o veículo em questão constitui instrumento e/ou produto decorrente da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e art. 91, II, do CP) –, vejo que o juízo
a quo
não determinou expressamente a perda do automóvel na sentença condenatória, tampouco a fez na decisão que apreciou o incidente de restituição de bem apreendido.

Vale mencionar que, além de a juíza singular não ter determinado o perdimento do veículo, o agente ministerial atuante em primeiro grau não recorreu da decisão, a qual, inclusive,
transitou em julgado em 19-3-2024
.

O perdimento não corresponde a efeito “automático” da sentença, como alega o Ministério Público em contrarrazões. O perdimento dos bens apreendidos – que interessam ao processo como elemento de prova, sejam produto do crime ou sujeitos a futuro confisco –
deve ser decretado expressamente na sentença condenatória, como determina o art. 63 da Lei n. 11.343/2006
.

Mesmo no caso da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – que entende ser
“efeito automático da condenação, previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal, a perda, em favor da União, dos instrumentos e produtos decorrentes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes”
–,
é imprescindível que o juiz sentenciante decida
expressamente
quanto ao perdimento do bem
, em atenção à regra estabelecida no art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006, para que, efetivamente, possa ocorrer a transferência da propriedade.

Sobre o tema, a Ministra Laurita Vaz, no julgamento do Recurso Especial n. 1.133.957/MG, que tramitou perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, consignou:

“(...) Cabe destacar que este Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, entendeu que é efeito automático da condenação, previsto no art. 91, inciso II, do Código Penal, a perda, em favor da União, dos instrumentos e produtos decorrentes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (...)

Todavia, tal compreensão merece ressalvas, pois o efeito automático da perda de bens conferido à sentença penal condenatória
não exime o juiz sentenciante de expressar o perdimento dos bens apreendidos
, em atenção ao estabelecido no art. 48, caput, da Lei n.º 10.409/02, ainda em vigor à época da prolação do édito condenatório, revogado pela atual Lei de Tóxicos (Lei n.º 11.343/2006) que, em seu art. 63, trouxe a mesma redação, assim disposta, in verbis: (...)

Desse modo, ainda que automática a perda dos bens, o juiz sentenciante deve manifestar-se a respeito, para que, efetivamente, possa ocorrer a transferência de propriedade
.

No caso,
deve ser mantido o acórdão recorrido,

que julgou necessária a expressa declaração do magistrado acerca do perdimento dos bens
, nos termos dos arts. 91, inciso II, do Código Penal e art. 48, caput, da Lei n.º 10.409/02, atual art. 63 da Lei n.º 11.343/2006”.

No mesmo sentido já decidiu o Ministro Jorge Mussi:

“O art. 63 da Lei de Drogas dispõe que o magistrado, quando da lavratura da sentença, deverá expressamente decidir a respeito do perdimento de bens ou valores apreendidos, sequestrados ou declarados indisponíveis.

Por sua vez, o art. 243 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Prevê, ainda, o art. 91, II, do Código Penal que é efeito da condenação a perda em favor da União do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato delituoso.

Como se pode observar, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional e decorre da sentença condenatória, conforme regulamentado nos dispositivos supracitados.

Este Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, entendeu que é efeito automático da condenação, previsto no art. 91, inciso II, do Código Penal, a perda, em favor da União, dos instrumentos e produtos decorrentes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O cerne da questão imposta nestes autos é saber se o efeito automático da perda de bens conferido à sentença penal condenatória exime ou não o juiz sentenciante de expressar o perdimento dos bens apreendidos, em atenção ao estabelecido no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, isto é, se o juiz sentenciante deve manifestar-se a respeito, para que, efetivamente, possa ocorrer a transferência de propriedade.

Certo é que o caput do art. 63 afastou-se do art. 91 do Código Penal ao determinar que o magistrado motive o perdimento dos bens na sentença condenatória.

In casu, o juiz de primeiro grau nada referiu, quando da prolação da sentença condenatória, sobre o perdimento dos bens apreendidos
(e-STJ, fls. 24/32).

No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal a quo entendeu que a melhor interpretação que se deve conferir ao art. 63 da Lei de Drogas é a defendida por Guilherme de Souza Nucci de que se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (e-STJ, fls. 144/145).

Para os bens ilícitos em si, parece não haver qualquer discussão, isto é, de que o efeito do perdimento é automático da sentença condenatória.

No entanto, para os bens aqui assinalados - um caminhão Mercedes Benz, bem como a quantia de R$ 3.407,00 (três mil quatrocentos e sete reais) -, que não são ilícitos em si, mas considerados instrumentos e produtos do crime,
a melhor interpretação é a de que o magistrado deverá, motivadamente, se manifestar, por se tratar de efeito específico da condenação
”
(STJ, AgRg no REsp 1525954).

Imperioso ainda salientar que, em caso de omissão quanto ao perdimento, a falha não pode ser corrigida depois de transitada em julgado a sentença, consoante já decidiu esta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA JULGADO IMPROCEDENTE – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NO INTERESSE DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE HABITUALIDADE, DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM OU DE AQUISIÇÃO COM PRODUTO DO CRIME – SENTENÇA REFORMADA – PERDIMENTO, ADEMAIS, NÃO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TAMPOUCO NO INCIDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para que seja decretado o perdimento de bens relacionados com a prática do comércio malsão, é preciso que estejam evidenciadas nos autos a origem e/ou a destinação ilícita e habitual do objeto para a consecução do narcotráfico, impondo-se ao julgador motivar adequadamente sua decisão nesse sentido, com base em elementos concretos acerca do nexo existente entre o bem apreendido e o cometimento do tráfico de drogas, cumprindo, assim, as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal.

Como é cediço, o perdimento de bens relacionados ao tráfico não dispensa a manifestação da autoridade judiciária nesse sentido, por força do que dispõe o art. 63 da Lei n. 11.343/06. Dessa forma, quedando-se silente o magistrado quanto à destinação do bem apreendido, torna-se incabível a decretação da sua perda depois da prolação da sentença, notadamente após o trânsito em julgado para a acusação, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus

(Ap 180017/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017).

Nesse contexto, malgrado o veículo tenha sido utilizado para a prática do delito de tráfico de drogas, o silêncio do juízo
a quo
quanto ao perdimento do bem implica na necessidade de sua restituição ao legítimo proprietário, sob pena de afronta ao princípio da
reformatio in pejus
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para determinar a restituição
do veículo Fiat Strada, de cor branca, placa QCV8H50, Renavam, 01176627586 e chassi 9BD5781FFKY305914, em favor de JOSIMAR LOULA FILHO, a
preendido nos autos da Ação Penal n.
1003147-33.2022.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024